Tribunal: TJSP
Processo: 2174681-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Pedido de notificação e apresentação de documentos não apreciado pela decisão agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de um grau de

Ementa:
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita, que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Pedido de notificação e apresentação de documentos não apreciado pela decisão agravada - Impossibilidade de apreciação, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo conhecido em parte e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2174681-17.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, são agravados HAYDEE MANNELLI DA SILVA e DORIVAL
RODRIGUES DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174681-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30805
2
29a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2174681-17.2020.8.26.0000
6a Vara Cível de Araraquara (proc. no 1006313-48.2020.8.26.0037)
Agravante: Carolina Ferreira do Val
Agravados: Haydee Manneli da Silva e outro
Juiz de 1a Instância: João Roberto Casali da Silva
Voto n° 30805.
- A todo tempo e mediante simples declaração dá-se a qualquer
dos litigantes pedir o benefício da assistência judiciária gratuita,
que só não se defere se as circunstâncias desmentirem ou não
indicarem minimamente a alegação de pobreza.
- Pedido de notificação e apresentação de documentos não
apreciado pela decisão agravada - Impossibilidade de apreciação,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição - Agravo
conhecido em parte e provido.
Autora de notificação judicial, a agravante rebela-se
contra a r. decisão de fl. 83/84, que lhe indeferiu o pedido de justiça gratuita e
determinou o recolhimento das custas devidas, no prazo de quinze dias, sob
pena de extinção do processo.
Sustenta a agravante que: a) tem dívidas vencidas e
negativadas no valor total de R$101.305,00, conforme consulta ao Serasa
Experian; b) é solteira, arrimo de família, com dois filhos de 15 e 3 anos de idade;
c) está priorizando o pagamento das despesas básicas; d) é de "conhecimento do
TJ/SP, que a agravante promoveu a presente ação em face do agravado, com o fim de provar que
as partes assinaram contrato de prestação de serviço jurídico e ser anexado aos autos de
cumprimento de sentença, com o escopo de reservar sua cota parte aos honorários advocatícios
convencionados, face a dissolução da sociedade advocatícia firmada com seu ex sócio (Dr. Emílio
Carlos Montoro)" (sic, fl. 6 do agravo); e) a ausência de repasse de sua cota parte
dos honorários advocatícios contratados pelo seu ex- sócio, Dr. Emílio, e a crise
causada pela pandemia do Covid 19 impactaram sua renda, razão pela qual está
com seus aluguéis, condomínios e plano de saúde atrasados e com seu nome
inscrito em cadastro de maus pagadores. Pede a reforma da decisão agravada,
com a concessão do benefício, para que seja determinada a formação da relação
processual nos autos principais, com a expedição da carta de notificação, para
que a agravada forneça, no prazo de 48 horas, cópia do contrato de prestação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174681-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30805
3
serviços advocatícios assinado com a agravante e Emílio Carlos Montoro.
Recurso tempestivo. Sem preparo, diante do objeto do
agravo.
Foi concedido efeito ativo ao agravo.
Sem resposta, por não haver citação.
É o relatório.
Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que “O
pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro no processo ou em recurso” e o seu § 3o que “Presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Claro, cumpre ao Juiz verificar, caso a caso, a
existência de indícios que informem a falsidade da afirmação da pobreza, que
não se reveste de presunção absoluta, e coibir a concessão indevida do
benefício, podendo, inclusive, determinar prova da necessidade (§ 2o, do citado
artigo).
Preservada a convicção do D. Magistrado de primeiro
grau, nada nos autos desmente a alegação da agravante de que não dispõe de
meios para custear as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio
ou do de sua família.
Ao contrário, a autora, apesar de ser advogada (fl. 1 do
processo digital), comprovou estar negativada no SERASA por dívidas no valor
total de R$101.305,00 (fl. 45/46 do processo digital) e extrato bancário da sua
conta corrente no Banco Bradesco mostra saldo negativo de R$279,11 (fl. 73 do
processo digital), tudo a fazer presumir que seja pessoa pobre na acepção
jurídica do termo, a habilitá-la à concessão do benefício pleiteado.
Os extratos bancários do Banco do Brasil da autora (fl.
74/77 do processo digital) não revelam a movimentação de valores altos e estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2174681-17.2020.8.26.0000 -Voto no 30805
4
com saldo de R$1,53 em 16.6.20 (FL. 77 do processo digital).
Além disso, a contratação de advogado particular não
impede a concessão do benefício (artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil) e
esta Câmara já concedeu à agravante o benefício da justiça gratuita,
recentemente, no Agravo de Instrumento no 2160865-65.2020.8.26.0000, julgado
em 24.4.20, rel. E. Des. Carlos Henrique Miguel Trevisan.
Desse modo, o que consta dos autos faz presumir que
a agravante seja pessoa pobre, na acepção jurídica do termo, a habilitá-la à
concessão do benefício pleiteado.
Por outro lado, não conheço do pedido para que seja
determinada a formação da relação processual nos autos principais, com a
expedição da carta de notificação, para que a agravada forneça, no prazo de 48
horas, cópia do contrato de prestação de serviços advocatícios assinado com a
agravante e Emílio Carlos Montoro, porque ele não foi objeto da decisão
agravada e sua apreciação, agora, importaria indevida supressão de um grau de
jurisdição.
Nunca é demais lembrar que o recurso devolve o
conhecimento de matéria já decidida e não de matéria acerca da qual não houve
pronunciamento anterior, em primeiro grau de jurisdição, porque não havia causa
que o determinasse.
Diante do exposto, ratifico a antecipação de tutela
recursal, conheço de parte do agravo e a ele dou provimento.
SILVIA ROCHA
Relatora